Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704028-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. IMPUTAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS REGRAMENTOS INENTES A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL – REFIS/2020. DEVEDORA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. PRETENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E ACESSÓRIOS, E NÃO SÓ DAS MULTAS E JUROS (ARTS. 3o, 4o E 8o, DA LEI COMPLEMENTAR No 976/2020). ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líqüido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador. 2. A adesão da obrigada tributária a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF implica a confissão irretratável do débito tributário inadimplido e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, não se afigurando possível, portanto, qualquer discussão ou questionamento administrativo proveniente da aderente sobre a obrigação tributária após a adesão ao programa, inclusive no tocante aos seus próprios regramentos legais para compensação de créditos, até mesmo porque já foram objeto de aceitação incondicional pela contribuinte beneficiada (artigo 4o da Lei no 5.463, de 16 de março de 2015). 3. Da gênese da ação de segurança e da regulação à qual está subordinada emerge que, não demonstrada ilegalidade, abuso, excesso ou omissão da administração tributária quanto ao indeferimento de pretensão formulada pela contribuinte que, a despeito de ter aderido a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal - REFIS/2020 -, tecera questionamento administrativo quanto aos regramentos legais e normativos que o pautam visando reduzir, além dos marcos autorizados, o débito que inadimplira e reconhecera, aos quais aderira e obrigara-se a guardar subserviência incondicional, tendo deixado, ainda, de comprovar a subsistência de desconsideração, pela administração tributária, da regulação posta quanto à modulação e redução do débito tributário, a segurança que formulara com esse objeto deve ser denegada por inexistir ato da autoridade tributária passível de ser qualificado como ilegal ou abusivo. 4. A contribuinte inadimplente que, visando sanear sua situação fiscal, adere a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal – REFIS, assume a contrapartida de, como compensação pelas vantagens asseguradas pela legislação que o criara e o pauta, implicando redução do débito tributário segundo apuração ordinária, a par de promover confissão irretratável do débito tributário inadimplido, assumir expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, somente lhe sendo possível debater eventual descumprimento dos regramentos legais e normativos que modulam o programa. 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, argumentando que o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 (instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020), estabeleceu a redução do principal e dos juros e das multas para regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, sendo que a redução do principal tem sua porcentagem baseada na data de inscrição do débito, não havendo distinção à forma de pagamento. Afirma que a legislação é clara no sentido de que a redução do principal também se aplica nos casos em que o contribuinte opta pela utilização de precatórios para a compensação de débitos porque tal desconto está apenas condicionado à data de sua inscrição em dívida ativa, não fazendo remição a qualquer outra condição. Acrescenta que a nova norma não retroage e não pode alterar os parâmetros que foram estabelecidos ao tempo da adesão do recorrente ao programa, em observância ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Por fim, aduz, ainda, que o acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar 004/1994 deve igualmente sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, conforme estipulado na lei que o instituiu. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, porquanto para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 976/2020), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, nesse ponto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 150, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Ademais, também incidiria o enunciado 280 da Súmula do STF ao recurso extraordinário. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). No tocante à apontada violação aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do CTN, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). Por derradeiro, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, nem tampouco foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005